Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-82.2020.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-82.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE NASCIMENTO PAIVA (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSALVO FELISBINO DOS ANJOS - CPF: 941.318.801-72 (ASSISTENTE), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (VÍTIMA), CRISTINA FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 019.882.441-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (2x) CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL IDÔNEA - PENA-BASE REDIMENSIONADA NO PERCENTUAL DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – 2.
MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DECOTE DA PENA EM PERCENTUAL DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – 3.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. A subtração de uma arma de fogo, por si só, não justifica o incremento da sanção basilar mediante a negativação das circunstâncias do crime, pois é situação inerente ao crime de Roubo, sabidamente delito contra o patrimônio;

- O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, se há provas nos autos de que uma das vítimas, em decorrência do crime, desenvolveu problemas psicológicos passando, inclusive, a fazer uso de medicação controlada;

2. Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ. Assim, tendo em vista o quantitativo de pena-base fixado, impossível que se decote a sanção intermediária em 1/6 para cada atenuante reconhecida, eis, que conduziria a
quantum
abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luis Henrique Nascimento Paiva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
14 anos
e
4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
554 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Roubo majorado
pelo
concurso de agentes
e
emprego de arma de fogo,
e
Corrupção de menor
(art. 157, § 2º II e § 2º-A, I, do CP e art.

244-B do ECA) (Id. 68528476).

Em suas razões recursais o apelante busca a fixação da pena-base do crime contra o patrimônio, no
mínimo
legal, alegando, em prol dessa pretensão, que os fundamentos usados para a negativação das circunstâncias e consequências do crime são
elementares do tipo penal
violado.

Se vier a se vencido nessa tese, postula que seja adotada a fração de
1/8 sobre o intervalo da pena
, para cada circunstância judicial considerada
desfavorável
, readequando assim o
quantum
da reprimenda inicial
. Por fim, pleiteia a
readequação da pena intermediária
para que seja aplicada a fração de
1/6 para cada uma das atenuantes
reconhecidas (Id. 68528501).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 68528505).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recuso, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA
PENA-BASE (ROUBO)
– POSSIBILIDADE
PARCIAL
–
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

VALORADAS CORRETAMENTE
– ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6 PARA AS ATENUANTES
RECONHECIDAS -
POSSIBILIDADE
- PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021